Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. REPRIMENDA REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, sobrevinda nova condenação, unificou as penas no regime semiaberto. O Parquet diz que deve ser fixado o regime fechado, pois o reeducando é reincidente e a pena remanescente é superior a 4 (quatro) anos.
2. A reincidência é condição pessoal do condenado e seu efeito se irradia sobre a pena total unificada, devendo ser considerada para fins de fixação do regime prisional, sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem.
3. No caso em exame, a pena unificada remanescente é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Considerando a reincidência do apenado, impõe-se o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal e do art. 33 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido para unificar as penas do Agravado no regime fechado.